Tribunal: TJMT
Processo: 1005028-25.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005028-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELMUTH MAAZ FILHO - CPF: 465.537.111-00 (APELADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO COM CONTRADITÓRIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA ELÉTRICA ADUZINDO A EXISTÊNCIA DA FRAUDE NO REGISTRO DE CONSUMO DA UC – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o acompanhamento do consumidor.

II - Não há falar em legitimidade da cobrança de energia elétrica por dívida pretérita, sob a alegação de recuperação de consumo, se dos autos restou constatado que a fiscalização de medidor de energia elétrica foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório. (TJMT. Ap 5675/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014)

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos, Morais nº 1005028-25.2020.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposta por HELMUTH MAAZ FILHO, em desfavor da empresa ora apelante.

Na origem, a parte autora questionou a emissão de fatura eventual referente à recuperação de consumo.

Apresentada contestação, a empresa requerida afirmou ter procedido com vistoria no sistema de medição de energia elétrica da imóvel da parte autora, ocasião em que detectou a existência de irregularidade externa da unidade consumidora.

Alegou que todos os procedimentos realizados estão de acordo coma Resolução da ANEEL, e que a cobrança efetuada é regular.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, julgou procedente, com as seguintes considerações:

“A requerida sustenta que ao vistoriar o medidor constatou irregularidades e, por isso, lavrou-se o Termo de Ocorrência de Inspeção e encaminhou o aparelho para perícia sendo reprovado, pois não estava auferindo o real consumo da unidade consumidora e, assim, gerou a fatura de recuperação de consumo.

Da análise das documentações acostadas aos autos e, em que pesem as argumentações acima expendidas pela requerida, vislumbra-se que o referido termo não foi assinado pela autora.

Além disso, a requerida afirma que a autora foi notificada de todos os atos praticados, o que não se verifica nos autos, uma vez que a mesma não juntou ao

processo qualquer documento que corrobore com suas alegações.

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para tornar definitiva a liminar concedida no ID: 29136995 e assim, declarar a inexistência do débito no valor de no valor R$ 153.564,92 (cento e cinquenta e três mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), referente ao mês 08/2019.

Ante a sucumbência recíproca, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC/2015.

Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor da causa, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC/2015).

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais.”

Inconformada com a sentença a empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) seus prepostos constataram a existência de irregularidade, e posteriormente confirmada por laudo técnico do INMETRO; (ii) que a pericia foi acompanhada pela Sra. Jucimare Moraes da Silva; (iii) que foi dado ciência das datas da realização da pericia; (iv) com tais argumentos, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentada pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos, Morais nº 1005028-25.2020.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposta por HELMUTH MAAZ FILHO, em desfavor da empresa ora apelante.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que em 07/08/2019, a empresa elétrica apelante procedeu com inspeção junto a Unidade Consumidora 1194638-1, encontrando irregularidade que supostamente provocava medição a menor em seu consumo elétrico.

Entretanto, em que pesem os argumentos da empresa apelante, analisando detidamente os autos, verifico que o aparelho de medição elétrica foi removido para analise junto Inmetro, folhas PDF nº 37 do processo eletrônico.

O documento supramencionado informa que a pericia técnica ocorreria no dia 17/09/2019.

Entretanto, todo o procedimento foi entregue a pessoa diversa, ou seja, foi entregue para a Sra. Jucimare Moraes da Silva ao invés do consumidor, Sr. HELMUTH MAAZ FILHO.

Assim, notadamente tem-se que houve violação ao princípio do devido processo legal, pois, não obstante a ré ser concessionaria pública, não há presunção iuris tantum de veracidade, o fato é que inexiste prova da realização de pericia técnica, e da apuração de qualquer irregularidade.

Não bastasse, é imperioso que a empresa elétrica respeitando a Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, §2º efetue pericia técnica idônea no equipamento:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;"

Sendo assim, a empresa apelante não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da fiscalização que deu ensejo às cobranças hostilizadas, em inobservância ao disposto no art. 373, II do CPC:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Ademais, não se deve olvidar que, além da legislação setorial e dos dispositivos consumeristas aplicáveis ao caso em discussão, a Carta Magna preconiza como garantia fundamental o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive em sede administrativa, consoante se denota de seu artigo 5º, LV:

"LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação.

A unilateralidade da recuperação de consumo em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Tais circunstâncias evidenciam a irregularidade da fiscalização empreendida pela empresa elétrica apelante, e eivam de inexigibilidade o débito apurado na ocasião.

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).”

(TJMT. Ap 38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 219 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362 DO STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em legitimidade da cobrança de energia elétrica por dívida pretérita, sob a alegação de recuperação de consumo, se dos autos restou constatado que a fiscalização de medidor de energia elétrica foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório. (TJMT. Ap 5675/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014)

Dessa forma, a nítida a falha da empresa requerida/apelante e a inexistência do débito discutido, são pela qual a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais
ajuizada por
HELMUTH MAAZ FILHO
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 153.564,92 (cento e cinquenta e três mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), referente à recuperação de consumo, e em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme sentença de ID 153742282
.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 12/04/2023, cujo eminente relator Des. Sebastião De Moraes Filho
negou-lhe

provimento.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria, quanto a não observância do contraditório e da ampla defesa ao consumidor em relação ao procedimento administrativo de inspeção no medidor de energia elétrica do recorrido, uma vez que o douto advogado disse em sua sustentação oral que houve a intimação do consumidor por três vezes.

Contudo, após análise detida dos autos, de se constatar que a matéria foi examinada com propriedade e precisão pelo douto relator e, portanto, não tenho dúvidas em acompanhá-lo em seu bem lançado voto.

Isto porque, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 722742 (ID 153742258), datado de 07/08/2019, não foi assinado pelo titular da unidade consumidor ou seu representante legal e, apesar de assinado pelo nominado “Jucimare Morais da Silva”, é pessoa desconhecida do autor, conforme alegado, bem como não consta nenhuma informação quanto ao parentesco ou afinidade com o titular da unidade consumidora, vejamos:

Ademais, a concessionária não demonstrou que a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor teria sido recebida via Aviso de Recebimento – AR, uma vez que não se encontra registro de que a correspondência foi enviada e entregue ao destinatário ou que uma via fora deixada no local.

Além disso, o e-mail anexo aos autos no ID 153742262, não está direcionado à parte autora, ou seja, não existe nos autos qualquer comprovação de que tenha viabilizado ao consumidor a aferição e a contestação dos valores cobrados.

In casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelada.

Assim, a cobrança de valores na fatura de energia do apelado decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores cobrados, fato que torna o débito questionado inexistente.

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida, pelo que acompanho o voto do douto relator e
nego provimento
à apelação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023